Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708823-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: KALENIA LIGIA CARVALHO PEREIRA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu arresto e bloqueio de valores nas contas da ré/agravante para o pagamento de tratamento oncológico da autora/agravada (R$ 429.514,40, com liberação de R$ 53.689,30 por vez, referente a cada ciclo), com majoração da multa diária por descumprimento de decisão judicial. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) sequer é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é administradora de benefícios, não possuindo poderes para determinar cobertura de procedimentos ou controlar o prazo com o qual a operadora aprova os procedimentos solicitados; 2) cabe apenas a operadora do plano de saúde, UNIVIDA, a gestão da sua rede credenciada, e questões relacionadas a coberturas de procedimentos, consultas, exames, tratamentos; 3) a decisão impossibilita por completo a continuidade de suas atividades e ainda coloca em risco o atendimento a mais de 5.000 beneficiários de diversos planos de saúde; 4) a maior parte da sua movimentação financeira diz respeito a mensalidades de plano de saúde pagas pelos beneficiários e que serão repassadas ao plano de saúde para que este preste o serviço contratado; 5) conforme relatório de resumo do faturamento, caso não seja feito tal repasse, centenas de beneficiários que realizaram o pagamento de suas mensalidades não terão a prestação de serviços de plano de saúde, pois, sem o recolhimento e repasse de tais valores, se inviabiliza toda a cadeia de fornecimento de serviços; 6) apresenta também sua folha de pagamento de funcionários para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que servem também ao pagamento de seu pessoal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de autorizar e custear o procedimento pleiteado, assim como o arresto, o bloqueio de valores e a multa arbitrada, em razão de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer seja determinado o repasse do valor parcial de um ciclo de tratamento, no valor de R$ 53.689,30, em favor da ONCOLOGY – CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA. – EPP, e o desbloqueio dos demais valores para que se proporcione a continuidade das atividades econômicas da agravante e o atendimento de seus mais de 5.000 beneficiários. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada ilegitimidade passiva, uma vez que essa matéria, ainda que de ordem pública, não contou com a prévia manifestação do Juízo de origem, o que configura supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. (...)” (Acórdão 1873620, 0704483-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Além disso, “Sendo incontroversa a relação jurídica mantida entre o Autor e a Ré, e estando ela submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão 1968052, 0715909-57.2023.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Já em relação ao arresto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em decisão proferida em 31/10/2024, foi deferida tutela de urgência para determinar às rés que autorizassem e garantissem a realização do tratamento oncológico da autora/agravada, com o fornecimento imediato de todos os medicamentos, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (ID 216356886 do processo referência). Citada e intimada a agravante em 01/11/2024, ela não se manifestou (ID 216658207 do processo referência). Em 09/02/2025, o Juízo de origem intimou a agravante para que, em 48 horas, comprovasse o cumprimento integral da ordem judicial, sob pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00 e bloqueio de valores via Sisbajud, no montante necessário para garantir a continuidade do tratamento da autora/agravada (ID 225232367 do processo referência). Novamente, a agravante não se manifestou. A autora/agravada, por sua vez, apresentou orçamento detalhado do seu tratamento, tendo o Juízo de origem, em 10/03/2025, proferido a seguinte decisão (ID 228386809 do processo referência): “(...) Diante da apresentação de orçamento e do fato de que a própria decisão retro já autorizou o arresto, promova-se o bloqueio de R$ 429.514,40 em contas de titularidade das requeridas, via SISBAJUD, com urgência. Tendo em vista que o referido orçamento engloba o custo de oito ciclos de tratamento, deverão ser liberados do montante encontrado R$ 53.689,30 por vez, para conta a ser indicada pela autora. A parte deve juntar as respectivas notas fiscais de cada ciclo ao processo, no prazo máximo de 3 dias após cada pagamento. Intime-se a autora a indicar dados de sua conta. Sem prejuízo, ficam as requeridas novamente intimadas de que deverão autorizar e custear o tratamento oncológico, sob pena de aplicação da multa diária já cominada, que majoro para R$ 8.000,00, limitada a R$ 80.000,00. (...)” (grifos no original) Sendo assim, diante da recalcitrância da agravante, justifica-se a medida constritiva adotada. Por sua vez, quanto ao alegado comprometimento das atividades da agravante com esse bloqueio, não é possível, de plano, se chegar a essa conclusão sem uma análise mais detida dos elementos de prova constantes dos autos, o que não se coaduna com esta fase processual e recomenda a instauração do prévio contraditório. Por fim, também não se mostra eficaz apenas o bloqueio do valor relativo a um ciclo de tratamento, pois, conforme relatório médico, a agravada foi diagnosticada com tumor agressivo no ovário, com metástase pulmonar e para a cavidade abdominal, já realizou 03 (três) ciclos de medicação e precisa dar continuidade ao tratamento com a medicação CARBOPLATINA AUC 6 + PACLITAXEL 180 MG/M2 DE 21/21 DIS POR 6 CICLOS INICIALMENTE, com extrema urgência, diante do risco de progressão da doença e óbito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator